Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001111-32.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a apelada ao pagamento do seguro no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante argumenta que a apelada tem o dever de conceder o pagamento do seguro DPVAT, razão pela qual a não concessão do benefício em sede administrativa configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
Manifesta que deve ser determinado que a apelada se abstenha de vir a realizar abordagens indevidas, para que “se comunique com a parte autora tão somente por meio do deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais apontadas acima, sob pena de responsabilização civil. ”
Reforça que a apelada sequer tem recebido o pedido administrativo, motivo pelo qual a recusa tácita é a abusiva, assim ante o descumprimento de Lei Federal a apelada deve ser responsabilizada.
Conclui afirmando que o fato não trata de mero aborrecimento, mas de “ofensa à personalidade do indivíduo”.
Requer que a sucumbência recaia apenas sobre a seguradora que deu causa à propositura da ação, diante do não pagamento do benefício na esfera administrativa.
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar parcialmente a sentença, nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manifesta-se pelo não conhecimento de algumas matérias, por inovação recursal.
Intimado a se manifestar o apelante quedou inerte.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a apelada ao pagamento do seguro no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 30/07/2018, que teria lhe ocasionado lesão, remanescendo a invalidez.
Angularizada a ação a apelada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial de lesão neurológica, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento). (ID 90775018)
À vista dessas provas, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelada nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Quanto à alegação de inovação recursal, vê-se que a questão atinente ao pedido feito pelo apelante, para que a apelada se abstenha de realizar abordagens fora do processo, foi feita na exordial. Contudo, tal pleito não merece amparo, uma vez que não há indícios de possível ocorrência dessa abordagem indevida, motivo pelo qual a matéria deve ser conhecida, mas refutada de plano.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A primeira insurgência se refere aos danos morais, que teriam sido ocasionados pela recusa de recebimento do pedido administrativamente.
Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).
Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:
“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])
No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA, citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])
É consabido que o simples não pagamento do seguro na esfera administrativa não confere ato ilícito hábil a reparação por danos morais. Todavia, em casos como os dos autos, vislumbra-se que a seguradora, ora apelada, sequer recebeu o pleito administrativamente, e ainda se recusou a emitir protocolo desse não recebimento.
Diante dessa obstrução na análise do pedido, a humilhação, constrangimento e ofensa estão caracterizados, uma vez que a seguradora não concede ao segurado a oportunidade de exame da matéria sem a judicialização, retirando-lhe a possibilidade de solução da questão de maneira mais célere.
Saliente-se, que este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento do pedido administrativo quando existente ata notarial quando houver a recusa do recebimento.
No caso, de acordo com os autos, o ato lesivo está configurado pela recusa do protocolo do pedido, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.
A propósito:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 1. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. 2. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). 3. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 4. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)."
(TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse diapasão, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo por base a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, bem como a ausência de configuração do enriquecimento indevido do ofendido.
Diante disso, sendo procedentes todos os pedidos da ação, a sucumbência deve ser atribuída somente à apelada.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante do provimento majora-se os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC..
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora